Tribunal: TJES
Processo: 0000310-43.2021.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000310-43.2021.8.08.0043

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA

APELADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELIGIOSA. ITBI. DAÇÃO EM PAGAMENTO. IMÓVEIS RURAIS. DESTINAÇÃO A FINALIDADES ESSENCIAIS. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. HIERARQUIA DAS NORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santa Leopoldina contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de imunidade tributária (ITBI) em favor da Mitra Arquidiocesana de Vitória, incidente sobre imóveis rurais adquiridos mediante dação em pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a entidade religiosa faz jus à imunidade tributária de ITBI na aquisição de imóveis rurais, considerando a prova da destinação dos bens às finalidades essenciais da instituição e a distribuição do ônus probatório acerca da eventual tredestinação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária dos templos de qualquer culto abrange o patrimônio, a renda e os serviços, desde que relacionados com as finalidades essenciais das entidades, conforme preceitua a Constituição Federal.

4. O relatório de vistoria produzido pela própria municipalidade atestou a existência de plantação e horta para distribuição de alimentos em projetos sociais, bem como edificações para acolhimento de menores e realização de cursos, confirmando o vínculo com as atividades essenciais da apelada.

5. Há presunção relativa de que o imóvel adquirido por entidade religiosa destina-se às finalidades institucionais, cabendo à Administração Tributária o ônus de demonstrar o desvio de finalidade ou a tredestinação do bem, o que não ocorreu na espécie.

6. A legislação municipal não possui aptidão para instituir imposto sobre fato gerador declarado imune pela Constituição Federal, prevalecendo a norma constitucional sobre a lei local independentemente da forma de aquisição da propriedade.

7. A inexistência de templo edificado ou a condição de imóvel temporariamente vago não afasta, por si só, a garantia constitucional da imunidade, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade tributária religiosa alcança imóveis rurais adquiridos por dação em pagamento quando comprovada a afetação a projetos sociais e finalidades essenciais da entidade.

2. Compete ao Fisco o ônus de provar o desvio de finalidade dos bens pertencentes a entidades religiosas, militando em favor destas a presunção relativa de destinação institucional.

3. A ausência de templo edificado não impede o reconhecimento da imunidade tributária prevista no texto constitucional.

Dispositivos relevantes citados: alínea b do inciso VI e § 4º do art. 150 da Constituição Federal; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; Lei Municipal nº 1.012/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 800395 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.10.2014; STF, AgR ARE 1037290, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.08.2017; STJ, AgRg no AREsp 444.193/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04.02.2014; TJ-ES, Apelação Cível 5000492-56.2021.8.08.0038, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000310-43.2021.8.08.0043

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

APELADA:
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
contra a r. sentença do id. 17763136, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina/ES, nos autos da “Ação Declaratória” ajuizada pela
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA
em desfavor do apelante.

Em seu recurso (id. 17763145), o apelante alega que a sentença apelada conferiu indevidamente a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal, sem que houvesse prova de que os imóveis objeto da dação em pagamento estejam afetados às finalidades essenciais da entidade religiosa.

Sustenta que os bens consistem em terrenos rurais e áreas de cultura, sem demonstração de que sejam utilizados em atividades religiosas ou assistenciais.

Afirma que o Município realizou vistoria e constatou que os imóveis são utilizados para plantações e estruturas residenciais, sem vínculo com projetos confessionais.

Argumenta que a legislação municipal vigente (Lei nº 1.012/2001) prevê a incidência do ITBI sobre dação em pagamento e não contempla hipótese de imunidade ou isenção tributária para esse tipo de transmissão.

Defende que os precedentes utilizados na sentença são inaplicáveis ao caso concreto, pois envolvem situações distintas em que restou comprovado o uso dos imóveis para fins essenciais, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado pela parte autora.

Contrarrazões pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 17763146).

Muito bem.

Para o deslinde da controvérsia devolvida a este órgão
ad quem
, é necessário verificar se a Mitra Arquidiocesana de Vitória faz jus à imunidade tributária referente ao ITBI na aquisição (via dação em pagamento) de imóveis rurais situados no Município de Santa Leopoldina, à luz da destinação dada aos referidos bens.

É cediço que a imunidade tributária recíproca e a dos templos de qualquer culto encontra amparo no artigo 150, VI, "b", da Constituição Federal e o § 4º do mesmo dispositivo estende tal proteção ao patrimônio, renda e serviços, desde que relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

No caso em tela, o Município apelante sustenta que não restou comprovado o vínculo dos imóveis rurais com a finalidade essencial da igreja, alegando a inexistência de templo edificado e a presença de meras "plantações".

Contudo, a análise do conjunto probatório dos autos, notadamente a prova produzida pela própria Administração Pública Municipal, conduz à conclusão distinta.

Isso porque no Relatório de Vistoria realizado pelo apelante à fl. 80 dos autos digitalizados consta a seguinte informação:

Em visita realizada no imóvel verifiquei que no local tem uma plantação de banana e uma horta, onde são cultivados alimentos para serem distribuídos em projetos sociais atendidos pela entidade. No terreno possui 02 (dois) imóveis edificados onde funciona uma casa de acolhimento de menores mas no momento não estava tendo atendimento e no outro imóvel são realizados cursos com moradores da comunidade e crianças atendidos pelos projetos que visitam a propriedade. Tem um campo de futebol que é utilizado por moradores da comunidade local [SIC].

A simples leitura do documento acima transcrito afasta o argumento do apelante no sentido de que "o imóvel não atende às finalidades religiosas", uma vez que o seu próprio agente fiscalizador atestou que a produção agrícola serve a "projetos sociais" e que há edificações destinadas a "acolhimento de menores" e "cursos".

Ainda que assim não o fosse, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, há tempos, no informativo n. 534, entendeu que, em se tratando de entidade religiosa, “há presunção relativa de que o terreno adquirido para construção do templo gerador do débito é revertido para as suas finalidades essenciais” (AgRg no AREsp n. 444.193/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 10/2/2014).

Ademais, é pacífico na jurisprudência da Suprema Corte “não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual destinação do bem gravado pela imunidade. Nos termos da jurisprudência da Corte, a imunidade tributária em questão alcança não somente imóveis alugados, mas também imóveis vagos.” (ARE 800395 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014). Sobre a questão, o entendimento desta Corte:

[...] 1 . A Constituição Federal preceitua, em seu art. 150, inciso VI, b, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto, “desde que vinculados às suas atividades essenciais” (§ 4º). 2.
Nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, não compete à entidade religiosa o ônus de comprovar que o imóvel vago não atende às respectivas finalidades, pois, até prova em contrário, prevalece a presunção relativa de que a propriedade está vinculada ao propósito religioso, cabendo à Administração Tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível em que é Apelante ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS e Apelado MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000492-56.2021.8 .08.0038, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

Nesse sentido, a presunção de destinação do patrimônio às finalidades essenciais milita em favor da entidade imune (presunção juris tantum), cabendo ao Fisco a prova em contrário. Entretanto, no caso dos autos, o apelante não comprovou o desvio de finalidade, como produziu prova que corrobora a afetação social dos bens.

Quanto ao argumento de que a Lei Municipal nº 1.012/2001 não previu esse tipo de imunidade, convém ressaltar que essa matéria é uma limitação constitucional ao poder de tributar constitucionalmente prevista, assim, nenhuma lei local pode se sobrepor à constituição, tampouco tem o condão de instituir imposto sobre fato gerador que a Constituição Federal declarou imune.

Portanto, independentemente da previsão na legislação ordinária local ou da forma de aquisição da propriedade (compra e venda ou dação em pagamento), o preenchimento dos requisitos constitucionais já faz com que seja necessária a observância da imunidade tributária.

Por fim, a exigência de "templo edificado" para o reconhecimento da imunidade em glebas rurais é uma interpretação restritiva, já superada pelos Tribunais Superiores, que privilegiam a finalidade da norma constitucional voltada à proteção da liberdade de culto e suas obras conexas.

Sob esse aspecto, a Suprema Corte entendeu que “[...] a condição de um imóvel estar temporariamente vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade [...] (STF - AgR ARE: 1037290 DF - DISTRITO FEDERAL 0093570-95.2005 .8.07.0001, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-198 04-09-2017).

Dito isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da discussão posta sob análise.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.